Tribunal: TJDFT
Processo: 0064632-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0064632-85.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WELLINGTON WERNA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar a Wellington Werna da Silva “a quantia equivalente à aplicação dos índices de correção monetária nos percentuais de 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89), à(s) conta(s) poupança da parte autora, acrescido de juros remuneratórios de 0,5% capitalizados mensalmente desde a data da supressão da correção até o efetivo pagamento, mais juros de 1,0% a partir da citação.” (Id. 9033070) O Autor manifestou interesse em aderir ao acordo dos planos econômicos (Id. 9033083). Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. informou que, por se tratar de um acordo extrajudicial, a parte autora deveria realizar o cadastro na plataforma (Id. 9033096). Instado o Autor a se manifestar, afirmou não ter mais interesse em aderir ao acordo (Id. 9033097). A decisão Id. 9033103 determinou a suspensão do processo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP. Contudo, após o julgamento do Tema 285 pelo STF (Id. 75740963), e nova intimação (Id. 76883989), o Réu reiterou que a adesão deve ser efetivada na plataforma destinada à realização de acordo dos planos econômicos (Id 77247414), enquanto o Autor solicitou o julgamento da apelação (Id. 77463996). Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão aoacordocoletivoe seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10.6.2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o Anexo do respectivo termo. Desse modo, em pesquisa pela rede mundial de computadores, constato que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, oportunizo às partes que apresentem nos autos o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora